Tribunal: TJSP
Processo: 1013280-45.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Pleito de restituição de valor pago a título de comissão de corretagem. Procedência. Irresignação.

Gratuidade da justiça. Preenchimento dos requisitos legais. Exegese do artigo 99, §2o, do CPC. Benesse concedida.

Suspensão do processo em decorrência de deferimento de recuperação judicial. Descabimento. Demanda que se encontra em fase de

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Pleito de restituição de valor pago a título de comissão de corretagem. Procedência. Irresignação.

Gratuidade da justiça. Preenchimento dos requisitos legais. Exegese do artigo 99, §2o, do CPC. Benesse concedida.

Suspensão do processo em decorrência de deferimento de recuperação judicial. Descabimento. Demanda que se encontra em fase de conhecimento, devendo prosseguir até a formação do título executivo certo e exigível, somente após o qual caberia a suspensão e habilitação do crédito nos autos da recuperação. Excepcionalidade de prosseguimento da ação conforme preceptivo do § 1, Artigo 6o da Lei Federal no 11.101 de 2005.

IIegitimidade passiva ad causam. Taxa direcionada exclusivamente à empresa de intermediação. Descabimento. Corretagem originada do instrumento firmado entre a vendedora e os compradores. Empresa participante da cadeia de consumo. Responsabilidade solidária por força do Código de Defesa do Consumidor. Preceptivos de seu Artigo 7o, parágrafo único, e Artigo 25, §1o. Discussão de sua ilegalidade que enseja análise de mérito. Preliminar afastada.

Corretagem. Transferência ao consumidor da obrigação de pagar condicionada à informação prévia e explícita. Posicionamento firmado pelo STJ em tese de recurso repetitivo (Tema 938). Presença de discriminação dos valores pagos a este título em contrato autônomo. Informação clara e não abusiva. Partes capazes e ausência de comprovação de qualquer vício de consentimento. Restituição indevida. Como consectário lógico, afastada condenação ao pagamento dos honorários contratuais.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013280-45.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes PDG
REALITY
S/A
EMPREENDIMENTOS
LTDA
e
GOLD
NEVADA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é apelada VALDIRENE
APARECIDA TROCOLETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013280-45.2015.8.26.0309 -Voto no 00473G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1013280-45.2015.8.26.0309
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Jundiaí
Magistrado prolator: Dr. Marco Aurelio Stradiotto de Moraes Ribeiro
Sampaio
Apelantes: Gold Nevada Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e
PDG Realty S/A Empreendimentos
Apelada: Valdirene Aparecida Trocol
Voto no 00473G
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Pleito de
restituição de valor pago a título de comissão de
corretagem. Procedência. Irresignação.
Gratuidade da justiça. Preenchimento dos requisitos legais.
Exegese do artigo 99, §2o, do CPC. Benesse concedida.
Suspensão do processo em decorrência de deferimento de
recuperação judicial. Descabimento. Demanda que se
encontra em fase de conhecimento, devendo prosseguir até a
formação do título executivo certo e exigível, somente após
o qual caberia a suspensão e habilitação do crédito nos autos
da recuperação. Excepcionalidade de prosseguimento da
ação conforme preceptivo do § 1, Artigo 6o da Lei Federal
no 11.101 de 2005.
IIegitimidade passiva ad causam. Taxa direcionada
exclusivamente à empresa de intermediação. Descabimento.
Corretagem originada do instrumento firmado entre a
vendedora e os compradores. Empresa participante da
cadeia de consumo. Responsabilidade solidária por força do
Código de Defesa do Consumidor. Preceptivos de seu
Artigo 7o, parágrafo único, e Artigo 25, §1o. Discussão de
sua ilegalidade que enseja análise de mérito. Preliminar
afastada.
Corretagem. Transferência ao consumidor da obrigação de
pagar condicionada à informação prévia e explícita.
Posicionamento firmado pelo STJ em tese de recurso
repetitivo (Tema 938). Presença de discriminação dos
valores pagos a este título em contrato autônomo.
Informação clara e não abusiva. Partes capazes e ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013280-45.2015.8.26.0309 -Voto no 00473G
3
de comprovação de qualquer vício de consentimento.
Restituição indevida. Como consectário lógico, afastada
condenação ao pagamento dos honorários contratuais.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pelas rés Gold Nevada
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e PDG Realty S/A
Empreendimentos em face da r. sentença de fls. 429/432, a qual
JULGOU PROCEDENTE o pedido de restituição de comissão de
corretagem. Condenadas, ainda, as rés ao pagamento da honorária
advocatícia contratual, conforme os termos do contrato (às fls. 11),
correspondente à 30% do valor da condenação atualizado.
Irresignadas, apelam as rés (fls. 294/304) a fim de que seja
extinto o feito, ante a recuperação judicial do Grupo PDG.
Aventada, ainda, ilegitimidade passiva quanto à pretensão de
restituição de valor pago a título de corretagem.
No mérito, pleiteiam seja reconhecida a legalidade da
cobrança da comissão de corretagem, em face da observância do
dever de informação. Requerem o afastamento da condenação à
restituição da comissão de corretagem e ao pagamento dos
honorários contratuais. Requeridos os benefícios da gratuidade
judiciária, juntados documentos.
Recurso tempestivo e contrariado (fls. 470/479).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013280-45.2015.8.26.0309 -Voto no 00473G
4
Quanto ao pleito da ré, ora apelante, de concessão da
assistência judiciária, a legislação é cristalina ao estabelecer que
o benefício da assistência gratuita é conferido ao hipossuficiente
ou, ao menos, àquele que no momento esteja passando por
dificuldade financeira.
Dessa forma, cabe ao julgador a análise do pedido tendo
em vista o momento processual, considerando-se os rendimentos
da parte que o pleiteia e as despesas exigidas. Assim, conclui-se
se há ou não situação a ensejar a concessão da assistência
judiciária, sendo que o indeferimento deve estar pautado em
elementos suficientes de convicção do magistrado. É o que se
colhe da redação dos §§2o e 3o do art. 99 do CPC/15:
"Artigo 99, § 2o, CPC: O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta
dos
pressupostos
legais
para
a
concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
Artigo
99,
§
3o,
CPC:
Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência.”
Diante disso, tenho que a prova juntada aos autos milita em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013280-45.2015.8.26.0309 -Voto no 00473G
5
favor da ré, que teve acolhido pedido de recuperação judicial (fls.
343/371).
De rigor a concessão da gratuidade judiciária à ré, benesse
a incidir tão somente na esfera recursal.
Recebo os recursos em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
do recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Ab initio, malgrado tenha havido o deferimento do pedido de
recuperação
judicial
do
“Grupo
PDG”
(processo
no
1016422-34.2017.8.26.0100), com determinação, nos termos do
Artigo 52, III, da Lei 11.101/2005, da “suspensão de todas as
ações ou execuções contra os devedores” na forma do Artigo 6o da
LRF, tal determinação não se aplica ao caso em tela, considerando
que este se encontra ainda em fase de conhecimento, em que não
constituído qualquer título executivo.
A tramitação do feito não impacta de qualquer modo o
andamento do procedimento de recuperação judicial, pois se trata
da persecução de quantia ilíquida. Somente com o trânsito em
julgado da sentença é que cabe a suspensão, pois a partir de então
o crédito torna-se certo e exigível, submetendo-se ao regime de
habilitação nos autos da recuperação judicial, conforme previsto
nos Artigos 9o e 49o da Lei de Recuperação e Falência.
Acerca do tema, explana com digna clareza o doutrinador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013280-45.2015.8.26.0309 -Voto no 00473G
6
FÁBIO ULHOA COELHO1, in verbis:
“As ações de conhecimento contra o
devedor falido ou em recuperação não se
suspendem pela sobrevinda falência ou
do processo visando o benefício. Não
são execuções e, ademais, o legislador
reservou a elas um dispositivo específico
preceituando o prosseguimento (§ 1o).”
Observe que se trata justamente da exceção prevista no
§1o do Artigo 6o da Lei, o qual determina o prosseguimento das
ações em fase de conhecimento:
Art. 6o A decretação da falência ou o
deferimento
do
processamento
da
recuperação judicial suspende o curso da
prescrição e de todas as ações e
execuções em face do devedor, inclusive
aquelas dos credores particulares do
sócio solidário.
§ 1o Terá prosseguimento no juízo no
qual estiver se processando a ação que
demandar quantia ilíquida.”. grifo nosso.
Neste sentido, tem reiteradamente decidido este E.
Tribunal:
*Monitória
Empresa devedora que teve
a
recuperação
judicial
decretada

Suspensão da ação que não se mostra
possível ante a inexistência de dívida
líquida
Hipótese excepcional prevista
no art. 6o, § 1o da Lei no 11.101/05
O
1 Coelho, Fábio Ulhôa, Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas (Lei n.
11.101, de 9-2-2005), São Paulo, Saraiva, 4a edição 2008, pág. 39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013280-45.2015.8.26.0309 -Voto no 00473G
7
afastamento da suspensão com o regular
prosseguimento do feito é a medida que
se impõe - Recurso provido. (Agravo de
Instrumento
no.
2039151-46.2017.8.26.0000,
Relator(a): Souza Lopes; Comarca: Sorocaba; Órgão
julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 19/06/2017; Data de registro: 19/06/2017)
Agravo de instrumento
Sentença que
homologou o pedido de desistência da
ação em relação ao banco réu, com a
consequente extinção do feito, mantendo
o
prosseguimento
da
demanda
em
relação ao corréu, endossante-mandante
Recuperação judicial da empresa

Justiça gratuita
Presunção relativa de
pobreza
Arts. 98 e 99, § 2.o do Código
de Processo Civil Descumprimento dos
pressupostos de regência da Súmula n.
481 do Superior Tribunal de Justiça

Benesse
indeferida,
evitando
a
malversação do instituto
Pedido de
suspensão
da
ação

Ação
de
conhecimento dependente de sentença
para fins de liquidez do débito, art. 6.o, §
1.o, da Lei 11.101/05
Responsabilidade
do endossante pelos prejuízos causados
ao autor, ainda que configurado o
excesso do mandatário Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
Recursos
não providos, com determinação. (Agravo
de
Instrumento
no.
2027855-27.2017.8.26.0000,
Relator(a): César Peixoto; Comarca: Itapira; Órgão
julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 14/06/2017; Data de registro: 19/06/2017)
grifo nosso.
Afasto, pois, a preliminar de suspensão da demanda e
passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva ad

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013280-45.2015.8.26.0309 -Voto no 00473G
8
causam.
Ab initio, tratando-se de relação tipicamente consumerista,
com consumidores (artigo 2o, caput, do CDC) e fornecedores (artigo
3o, caput, do CDC) bem delineados, nítida se faz ao caso a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a
hipótese dos autos comporta aplicação da regra de
responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da
cadeia de consumo estampada no Artigo 7o, parágrafo único, e
Artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
Art. 7° Os direitos previstos neste código não
excluem outros decorrentes de tratados ou
convenções internacionais de que o Brasil
seja
signatário,
da
legislação
interna
ordinária, de regulamentos expedidos pelas
autoridades
administrativas
competentes,
bem como dos que derivem dos princípios
gerais do direito, analogia, costumes e
eqüidade.
Parágrafo único. Tendo mais de um
autor
a
ofensa,
todos
responderão
solidariamente pela reparação dos danos
previstos nas normas de consumo.
Art. 25. É vedada a estipulação contratual de
cláusula
que
impossibilite,
exonere
ou
atenue a obrigação de indenizar prevista
nesta e nas seções anteriores.
§ 1° Havendo mais de um responsável
pela causação do dano, todos responderão
solidariamente pela reparação prevista nesta
e nas seções anteriores.
Neste sentido já fixou o entendimento esta Colenda 5a
Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013280-45.2015.8.26.0309 -Voto no 00473G
9
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
TODAS
AS
EMPRESAS
QUE
INTEGRARAM A CADEIA DE CONSUMO
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
ATRASO PARA ENTREGA DE UNIDADE
IMOBILIÁRIA
-
INOCORRÊNCIA
DE
FORÇA
MAIOR
-
ENTENDIMENTO
PACIFICADO
POR
SÚMULA
DESTE
TRIBUNAL
-
MORA
IMPUTÁVEL
ÀS
REQUERIDAS
-
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO PARA AS VENDEDORAS DA
CLÁUSULA
PENAL
FIXADA
EM
CONTRATO APENAS EM DESFAVOR DO
CONSUMIDOR

JULGAMENTO
DO
TEMA 971 PELO COLENDO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA

AÇÃO
EXTINTA
EM
RELAÇÃO
À
CORRÉ
ALPHAVILLE
URBANISMO
S/A
E
PROCEDENTE EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS
RÉS

EXTINÇÃO
AFASTADA
-
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E,
APELO DAS RÉS, NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1032505-18.2017.8.26.0071;
Relator
(a): Erickson
Gavazza
Marques;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
de
Bauru
- 3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro:
03/07/2020)
COMPRA E VENDA - Rescisão contratual
c.c. obrigação de fazer - Atraso na
entrega da obra - Procedência do pedido -
Inconformismo das rés - Desacolhimento
- Aplicação do disposto no art. 252 do
RITJSP - Ilegitimidade passiva da corré -
Inadmissibilidade
-
Cadeia
de
fornecedores
-
Responsabilidade
solidária - Relação de consumo - Atraso
na
entrega
da
obra
que
exorbitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013280-45.2015.8.26.0309 -Voto no 00473G
10
demasiadamente o prazo de tolerância de
180 dias - Termo final que se dá com a
efetiva entrega das chaves e não com a
expedição do habite-se - Rescisão por
culpa
das
vendedoras
-
Restituição
integral dos valores pagos, com correção
monetária a partir do desembolso e juros
de mora a partir da citação - Inteligência
da Súmula 543 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e da Súmula 2 deste
Egrégio Tribunal - Sentença mantida -
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível 1008156-23.2018.8.26.0068; Relator
(a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019)
Ademais, a demandada se respalda na legalidade de
cobrança da taxa de corretagem para buscar a extinção do feito,
nos termos do artigo 485, VI do CPC, o que é inadmissível, visto
que necessária a análise do mérito para se perquirir acerca de
sua possível legalidade, estando estritamente vinculada ao cerne
da discussão, visto que a cobrança tem origem no contrato de
venda e compra firmado entre a apelante e os compradores.
Afasto, pois, a preliminar arguida e passo à análise do
mérito.
Com efeito, quanto ao pagamento de comissão de
corretagem, descabe, no caso em comento, a sua restituição.
Isso porque definido o direito do corretor em receber
remuneração por seu trabalho, por muito tempo se discutiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013280-45.2015.8.26.0309 -Voto no 00473G
11
quem caberia o pagamento da comissão. Após um amplo período
de discussões (Tema 938), em 24.08.2016 o A. STJ firmou
posicionamento, em sede de recurso especial submetido ao
regime de repetitivos, acerca da possibilidade de transferência da
obrigação de pagá-la ao consumidor, desde que claramente
estipulado e informado o valor referente ao serviço no
instrumento firmado.
Neste sentido, leia-se a decisão de relatoria do Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA
DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM.
CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO

AO
CONSUMIDOR.
VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE
INFORMAÇÃO.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
(SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula
contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem nos contratos
de promessa de compra e venda de
unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que
previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de
corretagem.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013280-45.2015.8.26.0309 -Voto no 00473G
12
II

-

CASO
CONCRETO:
2.1.
Improcedência do pedido de restituição
da comissão de corretagem, tendo em
vista a validade da cláusula prevista no
contrato acerca da transferência desse
encargo ao consumidor.
Aplicação da tese 1.1.
2.2. Abusividade da cobrança por serviço
de assessoria imobiliária, mantendo-se a
procedência do pedido de restituição.
Aplicação da tese 1.2.
III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
24/08/2016,
DJe
06/09/2016)
Baseado neste julgado, a análise do caso mostra que
firmado pelas partes Contrato de Prestação de Serviço de
Corretagem (fls. 158/159), do qual consta, de forma clara e
expressa, em que consiste o serviço contratado e o valor
cobrado.
Cabe destacar que consignado na cláusula 7 (fls. 159) que:
“os valores pagos ou títulos garantidores do pagamento integral
da corretagem, ora pactuada, apenas serão devolvidos ao
CONTRATANTE se o mesmo solicitar o distrato do Instrumento
Particular de Promessa de Compra e Venda, Cessão de
Promessa ou qualquer outro, nos 07 (sete) dias seguintes a sua
assinatura”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013280-45.2015.8.26.0309 -Voto no 00473G
13
Observe-se que referido documento foi firmado em
12.03.2013, mesma data em que celebrado o instrumento
particular de promessa de compra e venda (fls. 128/155). Trata-
se de prova contundente de que, desde o início do
relacionamento, a compradora tinha ciência do montante a ser
desembolsado a este título.
Veja que a informação é clara e não contém abusividade.
Ademais, o pagamento pelo serviço de corretagem é devido com
o aperfeiçoamento do contrato, e não pode ser restituído ante um
desinteresse superveniente de qualquer das partes, conforme
bem preceitua o Artigo 725 do diploma civil:
Artigo 725, CC: A remuneração é devida
ao
corretor
uma
vez
que
tenha
conseguido o resultado previsto no
contrato de mediação, ou ainda que este
não
se
efetive
em
virtude
de
arrependimento das partes. grifo nosso.
Não se pode acolher, portanto, que a parte autora
desconhecia a que título realizou tais pagamentos, nem que foi
induzida a assinar, tendo em vista ser pessoa capaz e não ter
provado qualquer vício de consentimento apto a afastar o que
livremente se estipulou.
Neste condão já decidiu esta Colenda 5a Câmara de
Direito Privado:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013280-45.2015.8.26.0309 -Voto no 00473G
14
Rescisão por iniciativa do comprador.
Alegação
de
ilegitimidade
passiva
afastada. Solidariedade dos envolvidos
na cadeia de serviços prestados, nos
termos dos arts. 7o, par. único, e 25, § 1o,
CDC. Legitimidade da incorporadora.
REsp 1.551.951 e 1.551.968. COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
Legalidade
da
cláusula que transfere a responsabilidade
ao comprador, desde que informado no
contrato. REsp 1.599.511-SP. Dever de
informação cumprido. Cabimento da retenção pela vendedora. RESCISÃO
CONTRATUAL. Devolução dos valores
pagos pelo comprador, com percentual
de retenção pela vendedora. Súmulas no
1, 2 e 3, TJSP. Previsão contratual de
devolução de 70% dos valores pagos.
Não abusividade, considerando o valor
pago pela compradora, correspondente
apenas a uma parcela. JUROS DE MORA.
Incidência a partir do trânsito em julgado.
Inexistência de mora da vendedora.
Sentença
reformada.
Sucumbência
recíproca. Recurso da ré provido e
recurso da autora não provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1019063-12.2019.8.26.0007;
Relator
(a): Fernanda
Gomes
Camacho;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
24/11/2020;
Data
de
Registro: 24/11/2020)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
RESCISÃO
CONTRATUAL
-
DESISTÊNCIA DOS ADQUIRENTES

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS,
COM
DESCONTO
DO
PREJUÍZO
CAUSADO À VENDEDORA - RETENÇÃO
DE 20% DAS QUANTIAS PAGAS QUE SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013280-45.2015.8.26.0309 -Voto no 00473G
15
MOSTRA
ADEQUADA,
DIANTE
DAS
PECULIARIDADES
DO
CASO
EM
QUESTÃO
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS
RAZÕES DE DECIDIR
APLICAÇÃO DO
ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
PRECEDENTES - DEVOLUÇÃO
DA COMISSÃO DE CORRETAGEM, NO
ENTANTO, QUE DEVE SER AFASTADA
PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO -
RECURSO ESPECIAL AFETADO PELO
RITO
REPETITIVO
-
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1017849-14.2019.8.26.0224;
Relator
(a): Erickson
Gavazza
Marques;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/10/2020; Data de Registro:
30/10/2020)
Indevida, portanto, a restituição do valor pago a título de
comissão de corretagem serviço adequadamente contratado.
Como consectário lógico, a improcedência do pleito de
devolução da comissão de corretagem afasta a condenação das
rés ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais. Não
havendo que se adentrar no mérito da (im)possibilidade da
condenação ao pagamento de honorários de tal espécie, por se
tratar de ajuste realizado exclusivamente entre a autora e seu
patrono, de forma a não vincular a demandada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013280-45.2015.8.26.0309 -Voto no 00473G
16
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora para afastar a condenação à restituição da
comissão da corretagem e ao pagamento dos honorários
advocatícios contratuais.
Ante o provimento do apelo, inverto a condenação nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que
ficam por conta da autora. Verba honorária fixada no importe de
10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o
e 11o, do CPC.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator